Tribunal: TJSP
Processo: 1029184-58.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Mandado de segurança - Processo administrativo para a cassação do direito de dirigir – Alegação de ausência de notificação sobre a instauração do processo administrativo – Comprovação nos autos do envio das notificações pelo Correio - Prova suficiente, quando encaminhada ao endereço cadastrado – Precedentes - Sentença denegatória da segurança – Desprovimento do recurso, para manter

Ementa:
Mandado de segurança - Processo administrativo para a cassação do direito de dirigir – Alegação de ausência de notificação sobre a instauração do processo administrativo – Comprovação nos autos do envio das notificações pelo Correio - Prova suficiente, quando encaminhada ao endereço cadastrado – Precedentes - Sentença denegatória da segurança – Desprovimento do recurso, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392100
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029184-58.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KLEBER
TAVOLARO DE OLIVEIRA, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029184-58.2019.8.26.0053 -Voto no 28.189/20
2
VOTO No 28.189/20
APELAÇÃO No 1029184-58.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: KLEBER TAVOLARO DE OLIVEIRA
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN
INTERESSADO: DIRETOR TÉCNICO DO SETOR DE PONTUAÇÃO
DA DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DO DETRAN DE SÃO PAULO/SP
Ementa: Mandado de segurança - Processo administrativo para a
cassação do direito de dirigir
Alegação de ausência de
notificação sobre a instauração do processo administrativo
Comprovação nos autos do envio das notificações pelo Correio -
Prova suficiente, quando encaminhada ao endereço cadastrado
Precedentes - Sentença denegatória da segurança

Desprovimento do recurso, para manter a r. sentença recorrida,
também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.
I Trata-se de mandado de segurança com o objetivo de suspensão
do procedimento administrativo e/ou da penalidade de cassação do direito de
dirigir, até que seja esgotada a via administrativa, alegando o impetrante,
resumidamente, inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa
A r. sentença de fls. 72/74, cujo relatório se adota, denegou a
segurança.
Recorre o impetrante pugnando pela inversão do resultado do
“mandamus”.
Recurso regularmente processado e respondido.
O Ministério Público do Estado de São Paulo deixou de apresentar
parecer, diante da natureza disponível do direito controvertido (fls. 67/70).
É o relatório.
II O recurso, “data venia”, não merece acolhimento.
Os documentos digitalizados comprovam, à saciedade, o endereço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029184-58.2019.8.26.0053 -Voto no 28.189/20
3
residencial do impetrante divergente do endereço cadastrado no DETRAN,
tendo em vista a procuração acostada (fl. 09) e o comprovante de
expedição/postagem para onde foi remetida a notificação de instauração de
cassação (fls. 56/57), sendo que cabia ao impetrante garantir a atualização de seu
endereço na autarquia de trânsito, nos termos do artigo 282, caput e §1o do CTB.
Estabelece o artigo 252 do Regimento Interno desta Corte, que o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Outra não é a situação que se verifica dos autos, uma vez que a r.
sentença recorrida, no essencial, bem estabeleceu a improcedência do
“mandamus”, nos seguintes termos:
“[...]. O writ deve ser denegado.
Isso porque as informações prestadas e os documentos que as
instruem revelam que houve a expedição de notificação para a defesa no
procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir (FAC no 71762361-
90379 fls. 56) e o impetrante quedou-se inerte.
O procedimento de cassação do direito de dirigir foi instaurado por
conta de nova infração no período em que supostamente o impetrante cumpria a
penalidade de suspensão, e ao transcorrer os prazos administrativos a Diretoria de
Habilitação do DETRAN, em a decisão final, assim estabeleceu (fl. 59):
(...) O condutor não apresentou defesa no prazo estabelecido e foi
julgado a revelia, nos termos do artigo 263 do Código de Trânsito Brasileiro.
Ante o exposto, com fundamento no artigo art. 263 do Código de
Trânsito Brasileiro, determino a aplicação da pena de CASSAÇÃO do direito de
dirigir por dois anos do presente condutor podendo após o cumprimento da pena
requerer sua reabilitação nos termos do artigo 65 parágrafo 2o.
O condutor discordando da decisão deverá apresentar recurso junto à
Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI), até o dia 25.02.2019.
Nesse sentido, a decisão supracitada bem revela que o impetrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029184-58.2019.8.26.0053 -Voto no 28.189/20
4
poderia ingressar com recurso administrativo, contudo, o efeito a ser atribuído
seria tão somente o devolutivo.
Ocorre que não há nos autos informação sobre, primeiro, a
interposição desse recurso e, segundo, se o impetrante tomou alguma medida para
obter o efeito suspensivo deste.
Como se não bastasse, na inicial o impetrante deixou de trazer provas
suficientes para dar lastro à sua tese e desconstituir a postura administrativa
estatal que goza de presunção de validade, de veracidade e de legitimidade.
Ressalto ainda que compete ao condutor manter atualizado suas
informações cadastrais junto ao respectivo Departamento de Trânsito, e a falta de
atualização ou não, consideram as notificações enviadas válidas, nos termos do
artigo 282, caput e §1o do CTB.
Essa situação revela que o impetrante não possui, pois, direito líquido
e certo.
Desta feita, tendo a autoridade administrativa, obedecido às
formalidades legais, não há falar em nulidade dos procedimentos administrativos, e
ainda, tendo o impetrante desincumbido de seu ônus probatório de rigor, pois a
denegação da ordem.
Ressalto ainda que quanto ao questionamento sobre o objeto da
autuação, esse exige dilação probatória, que não compôs a exordial; portanto,
incabível de ser realizado porque a via estreita do mandado de segurança é
inadequada para tal pretensão.
Posto isso, denego a segurança com resolução do mérito, com base no
art. 487, I, do CPC/2015.
Custas ex lege.
Não há verba honorária por força do art. 25, da Lei n. 12.016/09.
P.R.I .Oficie-se, servindo o presente como ofício”.
Em suma, os elementos dos autos não autorizam a modificação do
decidido em primeira instância, merecendo mantida a r. sentença recorrida, nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029184-58.2019.8.26.0053 -Voto no 28.189/20
5
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte:
“Apelação no 1004029-72.2017.8.26.0037, Rel. Des. Luis Fernando Camargo de
Barros Vidal; Apelação no 1051259-91.2019.8.26.0053, Rel. Des. Maria Laura
Tavares; Apelação no 1002884-93.2018.8.26.0344, Rel. Des. Ponte Neto; Apelação
no 1039572-54.2018.8.26.0053, Rel. Des. Sidney Romano dos Reis; Apelação no
1041828-67.2018.8.26.0053, Rel. Des. Alves Braga Júnior, e Apelação no
0000804-34.2016.8.26.0607, Rel. Des. Vera Angrisani, dentre outros”.
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso, para
manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator